Tribunal: TJES
Processo: 5002431-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0000926-51.2020.8.08.0011

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ROSANGELA REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL - INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR –
RECURSO PROVIDO.

1. - Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor (EREsp 1.086.173/SC). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

2. -
Os fatos do executado ter sido c
itado,

não pa
gar

o débito e
nem nome
ar

bens
à
penhora autoriza a utilização do sistema
INFO
JUD para encontrar valores penhoráveis,
sem
necessidade de esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis.

3
. -
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR

provimento ao recurso
,
nos termos do voto
do
Eminente Relator.

V
itória, 22 de junho
de
20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002431-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: NAUTICA PRAIA DA COSTA ESTACIONAMENTO LTDA - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002431-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
NÁUTICA PRAIA DA COSTA ESTACIONAMENTO LTDA - ME

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da execução fiscal nº 5000101-18.2018.8.08.0035 que move contra NÁUTICA PRAIA DA COSTA ESTACIONAMENTO LTDA. – ME, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD objetivando localizar bens do agravado.

Sustenta: (1)
trata-se de execução fiscal eletrônica lastreada em CDA que espelha cobrança de valores originários de multa ambiental aplicada em desfavor do agravado; (2) o agravado foi devidamente citado, não pagou e tampouco nomeou bens à penhora; (3) diante disso, requereu a penhora online e o bloqueio de veículos pelo sistema Renajud, sendo referidas medidas infrutíferas; (4) requereu consulta pelo sistema INFOJUD, sendo o pedido negado pela decisão recorrida porque não houve o esgotamento das diligências; e (5) todavia, a decisão é totalmente contrária à jurisprudência do E. STJ e, também, do C. TJ/ES, merecendo imediata reforma.

Requer que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões (Vide certidão - folha 11).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002431-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
NÁUTICA PRAIA DA COSTA ESTACIONAMENTO LTDA - ME

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte d
o
exequente para a localização de bens do devedor.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto nº 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto nº 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).

2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

3. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

No caso, a execução fiscal eletrônica lastreada em CDA que espelha cobrança de valores originários de multa ambiental aplicada em desfavor do agravado, que foi devidamente citado
mas
não pagando
e
tampouco nome
ou
bens à penhora.

Subsequentemente
,
o agravante
requereu
a penhora online e o bloqueio de veículos pelo sistema
R
enajud,
mas ambas resultaram
infrutíferas.
Frustradas tais medidas, requereu consulta pelo sistema INFOJUD, todavia o pedido foi negado pel
a decisão recorrida
ao fundamento de que não houve o esgotamento das diligências
para encontrar bens em nome do agravado.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida, determinando a realização da diligência relativa à expedição de solicitação de informações via INFOJUD, requerido na execução fiscal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0000926-51.2020.8.08.0011

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ROSANGELA REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL - INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR –
RECURSO PROVIDO.

1. - Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor (EREsp 1.086.173/SC). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

2. -
Os fatos do executado ter sido c
itado,

não pa
gar

o débito e
nem nome
ar

bens
à
penhora autoriza a utilização do sistema
INFO
JUD para encontrar valores penhoráveis,
sem
necessidade de esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis.

3
. -
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR

provimento ao recurso
,
nos termos do voto
do
Eminente Relator.

V
itória,

d
e

de
20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.